Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019. REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO. FRAÇÃO DE 3/5.
1. Considerando que o agravante é reincidente em crime hediondo, inviável acolher o pleito defensivo de aplicação da fração de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo da progressão de regime das penas veiculadas em uma das execuções, visto que a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê o requisito objetivo de 60% (sessenta por cento) da pena para a situação em que ele se encontra, o que corresponde à antiga fração de 3/5 (três quintos).
2. Recurso não provido.